Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-68.2022.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000332-68.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (REPRESENTANTE), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELADO), JOAO ANDRE LANGE ZANETTI - CPF: 403.808.658-58 (ADVOGADO), DANIELLE SILVA FONTES - CPF: 319.830.538-13 (ADVOGADO), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– PREJUÍZOS CAUSADOS AO VEICULO DO AUTOR RECORRENTE NO TERMINAL DE CARGAS DA EMPRESA REQUERIDA APELADA – ILÍCITO NÃO DESCONSTITUÍDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – POSSIBILIDADE DA REPARAÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento dos danos materiais no valor efetivamente comprovado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO 1000332-68.2022.8.11.0010

APELANTE:
Martelli Transportes LTDA

APELADA:
Rumo Malha Norte S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara

RELATORIO

Apelação
interposta por Martelli Transportes LTDA.

Ação
: Ação de Reparação de Danos.

Sentença
: julgou improcedente a ação. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
: busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente e, assim, ver reconhecido o dever de indenizar em danos materiais, por avarias causadas ao veículo pelo tombador do terminal de cargas da empresa requerida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia esta em saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedente a ação e, assim, fixar indenização a parte autora por danos causados em seu veículo.

Alega a parte autora que seu que seu veículo, um caminhão, estava no tombador do terminal rodoviário da requerida para descarregamento de soja, quando as travas de segurança se desprenderam e causaram danos.

Ajuizou a ação com o fim de ver fixada indenização por danos materiais no valor de R$ 2.762,96, objeto deste recurso.

Pois bem. Sabe-se que a responsabilização civil tem por pressupostos a conduta culposa e o nexo de causalidade, tal como preceituam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso, a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito nos termos do artigo 373, I, do CPC, que estabelece o ônus da prova ao que alega, veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Narra, a parte autora, que seu veículo sofreu danos ao descarregar soja no terminal administrado pela requerida ao argumento de que as travas de segurança do tombador se desprenderam.

Da análise, observa-se – pelo depoimento da testemunha Leandro Facco, que assiste razão a parte autora, porquanto afirma que os danos foram causados pela trava do tombador. Veja-se:

[...] a trava do tombador amassou o chassi do caminhão, ai ele procurou um responsável para poder informar o que tinha acontecido né [...] nós já tivemos outros casos”. (sic).

Há ainda, boletim de ocorrência, lavrado pelo motorista da parte autora que registra o caso:

(...)
estacionei o caminhão OAV-2435 no tombador e mandaram eu ficar uns 50 metros longe e fizeram o procedimento de descarga que é levantar o caminhão pra soja cair e nisso escutei um barulho quando o caminhão estava no tombador 03, mesmo assim terminaram a descarga e me chamaram pra retirar o caminhão do tombador ai quando cheguei no caminhão as travas de segurança do tombador amassaram o chassi do meu caminhão causando vários danos materiais no caminhão”.

É certo que o veículo deu entrada sem a anomalia e ao sair do tombador apresentou os danos que a parte autora busca ressarcimento.

Nessa linha de cognição, é possível identificar que estão presentes os pressupostos da responsabilização, vale dizer, dano e nexo causal.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PARCIALMENTE PROCEDENTE - TERMINAL FERROVIÁRIO -
DESPRENDIMENTO DE CAMINHÃO EM RAMPA DE DESCARGA - DANOS E AVARIAS NO VEÍCULO
- PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA -
DANOS MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPA - NÃO ACOLHIDA - CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR
- DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - MERA ALEGAÇÃO DE VALORES EXCESSIVOS - NÃO ACOLHIDA - CUSTOS COMPROVADOS - LUCROS CESSANTES - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando a parte não pugna pela realização da prova almejada em momento oportuno, restando precluso seu direito de fazê-lo em momento posterior, o que determina o afastamento da preliminar de cerceamento de defesa arguido na apelação. O Boletim de Acidente, que registra o desprendimento de caminhão da rampa de descarregamento em terminal ferroviário, decorrente de imperícia e ou negligência dos operadores do equipamento de descarga, ocasionando danos e varias no veículo, mostra-se prova idônea para aferir a culpa e impor o dever de indenizar. Se o autor anexou orçamentos que relacionam peças e serviços condizentes com os estragos causados no caminhão e a requerida deixou de produzir prova suficiente para elidi-los, mostra-se acertada a decisão que acolheu a pretensão no tocante à indenização, a título de danos materiais e lucros cessantes; mormente, quando não comprovado outro valor menor referentes ao conserto do veículo e com relação aos lucros cessantes o julgador se vale do critério da razoabilidade para determiná-lo
. (N.U 0008772-53.2006.8.11.0003, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2011, Publicado no DJE 25/10/2011)

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– ACIDENTE DE VEÍCULOS -
ACIDENTE EQUIPAMENTO DE TRANSBORDO (TOMBADOR) – AVARIAS EM CARRETA – RESPONSABILIDE OBJETIVA CONFIGURA
- EXISTÊNCIA DE DEVER – RISCO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL DA RÉ – APLICABILIDADE DO ARTIGO 927, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRECLUSÃO – ADMISSIBILIDADE - APELO DESPROVIDO.
Em se tratando de acidente com equipamento denominado "tombador" destinado a descarga de caminhões, nos termos do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, impõe-se a responsabilidade objetiva da empresa responsável por sua operação, que deve proceder de todos os meios, com dever de cuidado para se desincumbir satisfatoriamente a

sua atividade, respondendo pelos riscos dela decorrente.
Não há que se falar em ausência do dever de responsabilidade por lucros cessantes, quando não louve insurgência a respeito em tempo oportuno, em razão do fenômeno da preclusão.
(Apelação 59911/2015, Relator SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)

Assim, resta comprovado que os danos foram causados pelo tombador no ato do descarregamento do produto (soja), fato constitutivo apto a ensejar à reparação a parte autora.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao recurso para determinar a restituição da quantia de R$ 2.762,96 a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% e corrigido pelo INPC a partir do evento danoso.

Reformada a sentença, inverte-se o ônus da sucumbência e majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023